Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-11.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-11.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (EMBARGANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA POR INCERTEZA DO OBJETO LITIGIOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que anulou sentença possessória e de embargos de terceiro, determinando a reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) ao determinar nova perícia técnica diante da insegurança quanto à localização física do imóvel, a despeito de alteração normativa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia, fundada na incerteza quanto à delimitação da área litigiosa, circunstância suficiente para a declaração de nulidade da sentença; 4. Não há contradição interna quando a decisão distingue corretamente a autonomia da tutela possessória da necessidade de identificação espacial do imóvel; 5.A relevância do georreferenciamento decorre de sua função concreta no caso, não havendo erro de premissa fática.

V. Dispositivo e tese.

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"A incerteza física quanto à área litigiosa, evidenciada pelo cancelamento de georreferenciamento, impõe a anulação da sentença para instrução técnica, sendo irrelevante a prorrogação administrativa de prazos registrais para a aferição da certeza do objeto possessório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jaeder Batista Carvalho
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
TH Consultoria Empresarial Ltda. e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda
., para anular a sentença de primeiro grau por incerteza quanto à delimitação da área litigiosa, e

julgou prejudicado
o apelo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de
omissão, contradição e premissa fática equivocada
no julgado, sustentando, que o acórdão partiu do pressuposto errôneo de que a certificação do georreferenciamento (SIGEF/INCRA) seria requisito indispensável para a ação possessória. Argumenta que houve omissão quanto ao conjunto probatório (mapas, memoriais, laudo técnico, fotografias aéreas e prova oral), o qual seria suficiente para individualizar a área física, independentemente da validade administrativa da certificação.

Invoca a superveniência do
Decreto no 12.689/2025

que prorrogou para 2029 a exigência de certificação de georreferenciamento para imóveis rurais, o que, segundo o embargante, reforça a desnecessidade do requisito para o deslinde da causa e torna inócua a realização de nova perícia.

Sustenta haver incompatibilidade entre a fundamentação do acórdão — que reconhece a autonomia da ação possessória em relação ao domínio — e sua conclusão, que anula a sentença com base em questões estritamente registrais e fundiárias (cancelamento de georreferenciamento e deslocamento de título), matérias estas estranhas ao juízo possessório (art. 557 do CPC).

Pugna, ao final, pela atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos, para sanar os vícios apontados, com o consequente desprovimento do apelo da parte adversa.

As embargadas

apresentaram contrarrazões (ID 354896885), defendendo a manutenção do acórdão. Argumentam que a anulação decorreu da incerteza objetiva da área e não de mero formalismo administrativo.

Rechaçam a aplicação do Decreto no 12.689/2025 ao caso concreto e alegam que o embargante busca o reexame do mérito.

É o relatório.

Cuiabá,15 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — notadamente omissão, contradição e erro de premissa fática — no acórdão que, ao julgar as apelações interpostas nos autos de embargos de terceiro, reconheceu a nulidade da sentença por incerteza quanto à delimitação do objeto litigioso, determinando a reabertura da instrução probatória e julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, concluo, com segurança jurídica, pela
inexistência de quaisquer dos vícios apontados
, tratando-se, em verdade, de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegada
omissão quanto ao conjunto probatório
, sustenta o embargante que o acórdão deixou de apreciar diversos elementos técnicos aptos, em seu entender, a demonstrar a adequada delimitação da área litigiosa. Todavia, tal alegação não se sustenta.

O acórdão embargado não se fundou em insuficiência probatória, mas, sim, em premissa lógica anterior, qual seja, a
existência de dúvida objetiva quanto à delimitação espacial do imóvel
,
circunstância que compromete a própria validade do comando judicial.

Com efeito, restou expressamente consignado que o cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial, aliado à superveniência de elementos administrativos indicando possível deslocamento geográfico do título, impede a formação de juízo seguro acerca do objeto da lide, em afronta ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC.

Nessa perspectiva, a nulidade reconhecida decorre de vício estrutural do provimento jurisdicional, sendo desnecessária, nesse momento processual, a valoração exauriente de cada elemento probatório individualmente considerado.

Não há, portanto, violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, porquanto o acórdão enfrentou a questão central apta a infirmar qualquer conclusão de mérito, qual seja, a ausência de certeza quanto ao objeto litigioso, circunstância que precede logicamente a análise probatória.

No que se refere à alegação de omissão quanto à superveniência do Decreto no 12.689/2025, igualmente não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão não fundamentou a nulidade na obrigatoriedade formal da certificação do georreferenciamento, mas sim na sua
função concreta como elemento de referência espacial utilizado na construção da tutela possessória no caso específico
.

Assim, a alteração normativa invocada revela-se irrelevante para a solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

No tocante à suposta
contradição interna
, sustenta o embargante que o acórdão, embora reconheça a autonomia da tutela possessória em relação ao domínio, teria utilizado elementos de natureza dominial para justificar a nulidade da sentença. Tal assertiva, contudo, decorre de indevida compreensão da
ratio decidendi
.

O acórdão não adentrou o mérito dominial, tampouco condicionou a tutela possessória à regularidade registral do imóvel. Limitou-se a reconhecer que a ausência de correspondência segura entre a descrição registral invocada e a realidade física da área litigiosa compromete a própria verificação dos requisitos do art. 561 do CPC.

A identificação do espaço físico sobre o qual incide a posse não se confunde com discussão de domínio, constituindo requisito lógico e indispensável à própria tutela possessória. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado.

Também não prospera a alegação de
erro de premissa fática quanto ao georreferenciamento
. O acórdão não atribuiu à certificação administrativa caráter de requisito indispensável às ações possessórias, em consonância, inclusive, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que se reconheceu foi que, no caso concreto, o georreferenciamento exerceu papel central como elemento de vinculação entre a matrícula e a área física, sendo posteriormente invalidado, o que, aliado a outros elementos supervenientes, gerou incerteza objetiva quanto à localização do imóvel.

Trata-se, portanto, de raciocínio probatório coerente e juridicamente adequado, não havendo qualquer erro de premissa.

No que concerne à alegação de desnecessidade da prova pericial, igualmente não merece acolhimento. Em situações nas quais há controvérsia relevante acerca da delimitação espacial do imóvel, a produção de prova técnica revela-se imprescindível para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a própria executividade do comando judicial, conforme reiterada jurisprudência.

A determinação de reabertura da instrução, portanto, não configura excesso, mas sim medida de rigor processual à solução do caso concreto.

Por fim, quanto à prejudicialidade do recurso de apelação interposto pelo embargante, também inexiste qualquer vício. Uma vez reconhecida a nulidade da sentença, desaparece o suporte jurídico do recurso anteriormente interposto, tornando inevitável o reconhecimento de sua prejudicialidade, como consequência lógica e necessária do julgamento.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que os embargos de declaração não se destinam à integração do julgado, mas sim à sua rediscussão,

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026